Tribunal: STF
Processo: HC 245906
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vinicius Henrique Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus que se trata de mera reiteração de recurso especial inadmitido na origem em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 924.173 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “seja declarada nulo as conversas obtidas de forma ilícita, pois não observou a preservação da cadeia de custódia da prova com a consequente nulidade das demais provas, que delas sejam consequências”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou os pedidos formulados pela parte impetrante.



    Destaque-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, verifico que razão não assistiria à parte impetrante.



    É que a sentença de pronúncia, ao afastar a alegada quebra da cadeia de custódia, consignou que:



    De início, ressalto a legalidade do acesso realizado pelos policiais ao celular do réu, uma vez promovido sob a égide de autorização judicial conforme se extrai da decisão de fls. 26/27. Ato subsequente, após processo de lacração do referido aparelho, o celular foi adequadamente encaminhado ao IC. 



    Dessa forma, respeitada a legalidade e preservados os vestígios originais da materialidade delitiva, descabe a tese de quebra da cadeia de custódia, remanescendo maculada a prova processual e afastada a referida tese.



    Nesse contexto, para acolher a tese defensiva - quebra da cadeia de custódia probatória -, seria inevitável a reanálise fático-probatória dos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente